Tribunal: TJDFT
Processo: 0007494-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007494-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 56760746, o Distrito Federal pugnou pelo cancelamento do PCT n. 0745133-52.2023.8.07.0000, expedido em favor da credora MARIA DE FATIMA SILVA, CPF: 182.960.411-20, ao argumento que a servidora figura no polo ativo dos embargos à execução n. 0002429-95.2005.8.07.0000, oriundo do MSG 1999.00.2.0011242-2, de autoria do SINDSAUDE/DF, em representatividade aos seus afiliados, que deu origem ao precatório 0002370-39.2007.8.07.0000. Nesse sentido, o ente Distrital afirmou que houve emissão de dois requisitórios 0002370-39.2007.8.07.0000 e 0745133-52.2023.8.07.0000 - originários de mandados de segurança distintos, porém com as mesmas partes, a mesma causa de pedir (supressão do benefício alimentação) e o mesmo pedido (o reestabelecimento do benefício), fato claro de litispendência entre os mandados de Segurança, gerando a duplicidade precatório em favor da mesma credora. O SINDIRETA foi intimado sobre os pedidos do Distrito Federal e, no ID: 57047769, sustentou erro material quanto ao CPF de MARIA DE FÁTIMA SILVA, uma vez que na autuação, consta o CPF: 182.960.411-20, sendo o correto: 213.768.321-00, conforme rol de substituídos da presente execução (ID: 10962977), na declaração funcional (ID 10963141) e no Comprovante da Receita Federal do Brasil juntado no ID: 57047770. Pugnou, ao final, pela correção de erro na autuação e posterior, remessa do ofício à COORPRE para retificação de PCT 0745133-52.2023.8.07.0000. Desse modo, diga o Distrito Federal sobre os esclarecimentos e os pedidos do exequente quanto à substituída processualmente MARIA DE FÁTIMA SILVA, CPF 213.768.321-00 (ID: 57047769). Brasília, 8 de abril de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador